Tribunal: CARF
Processo: 10880.952900/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.952900/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.401 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
ICBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BANCOS AUTOMOTIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ERRO NO PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO CRÉDITO
PLEITEADO. POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar
uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o
erro saneado no processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Luis Angelo
Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin e Jose Roberto Adelino da Silva

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.952900/2012-71
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.401 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952900/2012-71

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 12-109615 - 6a Turma da
DRJ/RJO, sessão de 15 de agosto de 2019, que julgou improcedente em a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo:
“Trata o presente processo de compensação, na qual a interessada acima qualificada
empregou alegado crédito oriundo de saldo negativo de tributo.
O direito creditório não foi reconhecido, porque, segundo o despacho decisório proferido
eletronicamente (fls. 07), embora os pagamentos apontados no Per/DComp tenham sido
totalmente confirmados, não foram suficientes para a formação de saldo negativo.
Fundamentou-se a decisão nos dispositivos legais que consta do aludido despacho.
Inconformada com a denegação de seu intento, da qual tomou ciência em 10/08/2012
(fls.08), a interessada interpôs, no dia 04 do mês seguinte, a manifestação de
inconformidade de fls. 12 e ss, alegando, em síntese, que não há discrepância entre os
valores de saldo negativo informados no Per/DComp e na DIPJ, e que a Fazenda deveria
ter considerado o valor apurado em DIPJ, em apreço ao princípio da verdade material.
Culmina a peça de defesa com pedidos de suspensão da exigibilidade dos débitos, de
produção de prova testemunhal e de apresentação de novos documentos.
É o relato do necessário.”
Em sessão de 15 de agosto de 2019, a 6a Turma da DRJ/RJO, julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Irresignado, o ora Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, de fls. 201/218,
buscando a reforma da decisão de primeira instância

Voto
Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c art. 65, da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF).
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.401 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952900/2012-71

O acórdão recorrido foi cientificado em 12/09/2019 (fl. 196), tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 201/218), em 11/10/2019 (fl. 198), dentro do prazo
recursal de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar

Antes de se entrar no mérito da questão, cumpre enfrentar a preliminar suscitada.
Alega a Recorrente que o acórdão recorrido merece ser anulado, por ter sido
proferido em tempo superior ao prazo máximo de 360 dias, previsto no art. 24, da Lei no 11.457,
de 2007, afrontando o princípio constitucional da razoável duração do processo administrativo,
previsto no art. 5o, inc. LXXVIII da Constituição Federal.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal as hipóteses de nulidade são
tratadas de forma específica no art. 59, do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No caso de decisões administrativas fiscais federais, só há nulidade se for
proferida por pessoa incompetente (art. 59, I) ou com preterição do direito de defesa (art. 59, II),
não restando demonstrada ou presente nenhuma dessas situações, no presente processo, não há
como cogitar na via administrativa a nulidade do ato sob o fundamento pretendido.

Pelo exposto, voto no sentido de não reconhecer a nulidade arguida.

Mérito

Quanto ao mérito, a presente lide diz respeito ao não reconhecimento do direito ao
crédito, informado na DCOMP no 38909.73985.100811.1.3.02-6860 de Saldo negativo de IRPJ,
do ano-calendário de 2010, e consequente não homologação das compensações relacionadas.
Compulsando os autos, a Manifestação de Inconformidade (fls. 12/16) tem o
papel de delimitar as matérias tratadas na formação do contencioso, únicas passíveis de
devolução ao conhecimento deste Colegiado.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.401 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952900/2012-71

A petição de inconformidade, após qualificação e breve descrição de fatos sobre o
objeto do pedido, passa a discorrer sobre a regularidade da compensação declarada e a ofensa ao
principio da busca da verdade material, finalizando a peça de defesa com pedidos de suspensão
da exigibilidade dos débitos, de produção de prova testemunhal e de apresentação de novos
documentos.
Não houve prequestionamento algum sobre a “Decadência do direito de o Fisco
requalificar o Saldo Negativo de IRPJ de 2010”, muito menos, “Da indevida desconsideração do
pagamento da antecipação no valor de R$145.801,25 em 31/05/2010”, portanto, inova a
Recorrente, arguindo matérias preclusas, pois, sem prequestionamento prévio explícito na
manifestação de inconformidade, no sentido da questão trazida com o recurso voluntário ter sido
debatida e sobre ela o colegiado recorrido ter emitido expresso juízo.
A possibilidade de conhecimento e apreciação de novas alegações e novos
documentos deve ser avaliada à luz das normas que regem o Processo Administrativo Fiscal –
PAF - Decreto no 70.235/72, o qual dispõe, nos termos dos arts. 14 a 17, que a fase litigiosa do
processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a impugnação/manifestação de
inconformidade contendo as matérias expressamente contestadas, de forma que são os
argumentos submetidos à primeira instância que determinam os limites do litígio, não se
devendo conhecer de inovação recursal.
A competência do CARF (art. 25, do Decreto no 70.235/72) só lhe permite julgar
recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza
especial, não possuindo atribuição de apreciar matéria não impugnada ou não recorrida.
Assim, não são passíveis de conhecimento inovações recursais, trazidas
tardiamente no recurso voluntário, passando-se a analisar somente as matérias do recurso que
estejam contidas na lide delimitada pela manifestação de inconformidade.
No recurso voluntário, a Recorrente busca demonstrar que a diferença de
R$90.920,77, na composição do Saldo Negativo de IRPJ, informado na DIPJ e na DComp,
corresponde aos valores informados na Ficha 12A, Linha 15 (fl. 56) e discriminados na Ficha 57
(fl. 159), relativo às retenções de imposto de renda na fonte sobre aplicações financeiras.

Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.401 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952900/2012-71

Junto ao recurso voluntário, anexou informe de Fontes Pagadoras - Informações
apresentadas em Dirf do ano-calendário 2010 (fl. 238/239), além de impressos da documentação
contábil digital (fls. 240/442), compelido pelo permissivo da alínea “c”, do §4o, do artigo 16, do
PAF e pela decisão recorrida, a qual cogitou melhor sorte, acaso houvesse a interessada trazido
aos autos sua escrituração contábil, ao invés de optar por protestar pela aceitação das
informações que fez constar da DIPJ.
Compulsando os autos do processo, no Despacho Decisório (fls. 7/11), com
número de rastreamento 029254885, de 01/08/2012, de fato, não foram indicados pelo
contribuinte, no PER/DCOMP no 38909.73985.100811.1.3.02-6860, com informação da
composição do crédito, RETENÇÕES NA FONTE, conforme pode-se notar:

Este Conselho vem entendendo que o erro de preenchimento de PER/DCOMP
não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não
pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o
erro saneado no processo administrativo, segundo os precedentes extraídos das decisões nos:
Acórdão no 1301-003.599, 1aSejul/3aCâm/1aTO, de 22/11/18; Acórdão no 1401-003.158,
1aSejul/4aCâm/1aTO, de 21/02/19; Acórdão no 1401-004.043, 1aSejul/4aCâm/1aTO, de 13/11/19;
Acórdão no 1301-004.333, 1aSejul/3aCâm/1aTO, de 22/02/20; e Acórdão no 1001-002.358,
1aSejul/1aTE, de 30/03/21.
Quanto à viabilidade do reconhecimento da ocorrência de erro de fato e a
possibilidade de sua revisão de ofício, destaco as considerações feitas no voto condutor do
Acórdão no 1301-003.599, 1aSejul/3aCâm/1aTO, de 22/11/18:
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.401 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952900/2012-71

“Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento
da declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da
RFB, é de que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de
tal erro, conforme bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de
2014, cujo excerto de interesse de sua ementa reproduz-se a seguir: [...]
Dessa forma, este Colegiado tem tido o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pela Recorrente, no sentido de não lhe suprimir instâncias de
julgamento, e oportunizar que, após o contribuinte ser devidamente intimado
para tanto, sejam apresentados documentos e estes sejam analisados a fim de se
averiguar a ocorrência do erro alegado e consequentemente a aferição de seu
direito de crédito.
Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, já que juntou
documentos, ainda que em sede recursal daquilo que faria jus ao seu direito,
voto no sentido de se afastar o óbice de retificação da Per/DComp apresentada.
E dessa forma, a unidade de origem poderá verificar o mérito do pedido, acerca
da existência do crédito e da respectiva compensação, bem como analisar a
liquidez e certeza do referido crédito, nos termos do art. 170, do CTN,
retomando-se a partir de então o rito processual de praxe.”

Conclusão

Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário; na parte
conhecida, não acolher a preliminar arguida; e, no mérito, lhe dar provimento, tão-somente para
reconhecer a possibilidade de revisão de ofício dos PER/DCOMP apresentados, a partir da
constatação de erro de fato na formulação do pedido de reconhecimento do direito creditório, nos
termos da fundamentação acima, restituindo-se os autos à análise da sua liquidez e certeza pela
unidade de origem, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, ao final, devendo ser proferido
despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Fl. 450
DF CARF MF
Original